Tribunal: TJPA
Processo: 0005332-34.2018.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005332-34.2018.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DIEGO MANUEL MESQUITA GOMES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 244 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REFORMA. EXORDIAL QUE DESCREVEU DE FORMA MINUCIOSA QUE O RECORRIDO DE FORMA DELIBERADA DEIXA DE PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIALMENTE FIXADA AOS SEUS FILHOS MENORES DE FORMA RECALCITRANTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A denúncia descreve de forma minuciosa a intenção deliberada do recorrido em deixar de pagar a pensão alimentícia devida aos seus filhos menores desde o dia 1º/08/2012, ante a tentativa de penhora
on line
dos valores devidos que restou infrutífera e a ausência, por parte do recorrido, de apresentar justificativa para o inadimplemento. Outrossim, mesmo depois de ordenada e cumprida sua prisão civil, o recorrido, mais uma vez, não pagou o débito nem apresentou qualquer justificativa para deixar de pagar a pensão. Portanto, não se trata de simples inadimplemento da pensão alimentícia, mas, sim, recalcitrância do recorrido em não cumprir sua obrigação, o que revela indícios de que agiu com dolo, havendo, pois, justa causa para a propositura da ação penal.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para receber a denúncia que imputa ao recorrido a prática do crime do art. 244 do CP, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia que imputava ao recorrido
DIEGO MANUEL MESQUITA GOMES
a prática do crime do art. 244 do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que que o fato do recorrido não ter pago a pensão alimentícia judicialmente fixada aos seus filhos menores é o suficiente para configurar o crime do art. 244 do CP.

Pede o provimento do recurso a fim de que haja o recebimento da exordial acusatória.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou o improvimento do recurso, uma vez que a denúncia não demonstrou o dolo específico exigido para a prática do crime do art. 244 do CP.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/04/2018, na cidade de Paragominas, o recorrente recebeu cópias do processo nº 0004251-89.2014.8.14.0039 que tratavam de ação de execução de alimentos movida pelos menores C.E.S.G. e M.G.S.G. em desfavor do recorrido DIEGO MANOEL MESQUITA GOMES, pai dos exequentes. Segundo os documentos constantes desses autos, o recorrido deixou de pagar, de forma injustificada, a pensão alimentícia no valor de R$10.210,76 (dez mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos) sendo, inclusive, preso pelo inadimplemento, motivo pelo qual foi denunciado pela prática do crime do art. 244 do CP.

Ocorre que o juízo recorrido rejeitou a exordial acusatória, sob o fundamento de que não ficou demonstrado que o recorrido teria agido com dolo de não realizar o pagamento da pensão.

DA REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que que o fato do recorrido não ter pago a pensão alimentícia judicialmente fixada aos seus filhos menores é o suficiente para configurar o crime do art. 244 do CP.

A exordial acusatória foi oferecida com os seguintes termos (doc. Id nº 6779846, p.3):

“Conforme denota-se da documentação que ora se anexa ao presente o denunciado DIEGO MANOEL MESQUITA GOMES foi processado civilmente pelas vítimas (Ação de Execução de Alimentos - fis. 05/07) CAMILE ESTER DE SOUZA GOMES e MANOEL GUILHERME DE SOUZA GOMES, a fim de compeli-lo a adimplir com o debito alimentar fixado em título judicial de fis. 11- verso/12, que acumulado, à época, perfazia o total de R$10.210,76. (planilha à fl. 12-verso).

A primeira citação do denunciado para adimplir o débito deu-se em 21 de outubro de 2014 (fl. 15), entretanto ainda assim o denunciado, de forma injustificada, deixou de prover a subsistência das vítimas CAMILE ESTER DE SOUZA GOMES e MANOEL GUILHERME DE SOUZA GOMES, fato este que demonstra seu total descaso e o abandono material de seus filhos menores de 18 anos, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada.

Tentada a penhora online, esta restou infrutífera conforme se observa em documentos acostados às fis. 34/35, razão pela qual em 27 de junho de 2017 foi novamente efetivada a citação do denunciado (fl. 39) para que adimplisse com o pagamento da pensão alimentícia judicialmente fixada em favor das vítimas CAMILE ESTER DE SOUZA GOMES e MANOEL GUILHERME DE SOUZA GOMES,
porém uma vez mais deixou de cumprir com seus deveres legais, razão pela qual à fl. 44 foi decretada a sua prisão civil.

DIEGO MANOEL MESQUITA GOMES ficou preso civilmente pelo prazo máximo previsto no Ordenamento Brasileiro, e, ainda assim, permanece se furtando as suas obrigações legais de prover a subsistência das vítimas.”

É certo que o mero inadimplemento da pensão alimentícia não configura o crime de abandono material, pois há a necessidade de se demonstrar a vontade deliberada de não cumprir a obrigação.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrido não paga a pensão alimentícia desde o dia 1º/08/2012 (doc. Id nº 6779849, p.3), a tentativa de penhora on line dos valores devidos restou infrutífera (doc. Id nº 6779849, p.8) e, apesar de devidamente citado (doc. Id nº 6779849, p.17), sequer apresentou justificativa para o inadimplemento (doc. Id nº 6779849, p.18). Outrossim, mesmo depois de ordenada e cumprida sua prisão civil (doc. Id nº 6779850, p.3), o recorrido, mais uma vez, não pagou o débito nem apresentou qualquer justificativa para deixar de pagar a pensão.

Como se observa não se trata de simples inadimplemento da pensão alimentícia, mas, sim, insistência deliberada do recorrido em não cumprir sua obrigação, o que revela indícios de que o recorrido agiu com dolo, havendo, pois, justa causa para a propositura da ação penal e essa circunstância foi descrita de forma minuciosa na exordial acusatória.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para receber a denúncia em desfavor do recorrente pela prática do crime do art. 244 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
25 de abril
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/05/2022